Tribunal: TJSP
Processo: 2289105-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica - Possibilidade de deferimento do benefício quando comprovada a dificuldade financeira - Comprovação satisfatória – Balanço patrimonial com patrimônio líquido negativo e demonstrativo do resultado do exercício com prejuízo considerável – Precedentes deste E. Tribunal em relação à mesma agravante – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica - Possibilidade de deferimento do benefício quando comprovada a dificuldade financeira - Comprovação satisfatória – Balanço patrimonial com patrimônio líquido negativo e demonstrativo do resultado do exercício com prejuízo considerável – Precedentes deste E. Tribunal em relação à mesma agravante – Decisão reformada – Recurso provido.